Tribunal: TJES
Processo: 5003479-93.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003479-93.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: WENDER DE AQUINO BORGES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003479-93.2023.8.08.0006

RECORRENTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO (A): WENDER DE AQUINO BORGES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRÉCIO DE NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E SEGURO. COBRANÇAS INDEVIDAS. SERVIÇO NÃO PRESTADO. ILEGALIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS movida por WENDER DE AQUINO BORGES, ora Recorrido, em face de BV FINANCEIRA S.A, ora Recorrente.

Em síntese, narra o Recorrido que na data de 09/05/2022 firmou contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária junto ao Recorrente para aquisição de veículo, cujo financiamento seria pago em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.464,00 (mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais), com vencimento da primeira parcela em 08/06/2022 e da última em 08/05/2026.

Não obstante, aduz que, analisando-se o contrato carreado aos autos, verificou que lhe fora cobrado indevidamente os seguintes valores: SEGURO – R$ 2.296,63 (dois mil e duzentos e noventa e seis reais e sessenta e três centavos) - REGISTRO DE CONTRATO – R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) e TARIFA DE AVALIAÇÃO – R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais).

Diante disso, requer a declaração de nulidade da cláusula contratual que prevê a cobrança das despesas de seguro, registro de contrato e tarifa de avaliação do bem; a restituição em dobro dos valores relativos às taxas mencionadas e indenização por danos morais.

O Recorrente apresentou contestação e documentos nos Ids. 7445156 e ss., postulando no mérito pela legalidade da cobrança de tarifas e serviços e requer ao final pela improcedência dos pedidos Autorais por ausência de ato ilícito.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 7445166), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para:

a)

DECLARAR a ilegalidade das cobranças do seguro prestamista, registro de contrato e tarifa de avaliação;

b)

CONDENAR o requerido a pagar à parte requerente a quantia, já em dobro, de R$ 5.937,46, a título de seguro prestamista, registro de contrato e tarifa de avaliação, devendo incidir sobre o valor juros simples de 2,18% a.m, a contar da data de 08/06/2022, data de vencimento da primeira parcela da avença, e correção monetária com base na Tabela do ETJES nos termos do art. 404 do CC/02, a contar da data de 09/05/2022, data do contrato de financiamento mercantil;

c)

CONDENAR o requerido na obrigação de pagar à autora o valor de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, devendo incidir sobre o valor atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a conta da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação na forma do art. 405 do CC/2002.

(...).

Irresignado, o Recorrente interpôs Recurso Inominado (Id. 7445169). Em suas razões, pugnou pela regularidade da contratação das tarifas e serviços, pretendendo a reforma da r.sentença para que os pedidos Autorais sejam julgados improcedentes.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 7445174) ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como a condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, nos termos da súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, caberia à parte recorrente comprovar a validade das cobranças realizadas, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Nota-se:

SÚMULA N. 297:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

No tocante à cobrança da tarifa de registro de contrato, destaco que o Recorrente não comprovou a efetiva prestação do serviço, razão pela qual, configura-se cobrança abusiva, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E COBRANÇAS INDEVIDAS C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. SERVIÇO NÃO PRESTADO. CESTA DE SERVIÇOS
. COBRANÇA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO EVENTUALMENTE PRESTADO. REVISÃO DESTES ENTENDIMENTOS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 05, E, 07/STJ. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE SEGUE MANTIDA. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ - AgInt no AREsp: 1973184 SP 2021/0265949-0, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2022).

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato
, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1578553 SP 2016/0011277-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 28/11/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/12/2018 RSTJ vol. 253 p. 358).

No mesmo sentido, em decorrência da ausência de comprovação de efetiva prestação do serviço de avaliação do veículo objeto do financiamento, indevida a cobrança da tarifa de avaliação do bem.

Assim sendo, coaduno com o entendimento disposto pelo juízo sentenciante:

(...)

Quanto ao
seguro prestamista
(R$ 2.296,23), é de se consignar que tal contratação é realizada de maneira facultativa, que beneficia a parte requerente, com a finalidade de assegurar o veículo objeto da garantia do financiamento, além do cumprimento do contrato em caso de morte ou invalidez. Todavia, depreende-se que a instituição bancária ré vinculou a contratação do referido seguro à seguradora por ela indicada, incidindo na conduta denominada “venda casada”.

No julgamento do Resp nº 1639259/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o C. STJ firmou sua tese definitiva, no sentido de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. (REsp 1639259/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018).

Sendo assim,
deveria o requerido comprovar que a parte autora teve a opção de não contratar o referido seguro, o que não fez, uma vez que apesar de a requerente ter aderido ao contrato de financiamento por livre e espontânea vontade, no que se refere ao aceite da tarifa de seguro, percebe-se que na cláusula B6 no contrato de ID 27559854, há marcação automática da opção “SIM”, ou seja, o contrato já foi impresso com a opção assinalada, de forma que, apesar de existir a opção de não aderir, na verdade isso não era possível, eis que já havia o preenchimento prévio da opção de aceite
.

No caso em específico, tenho como ilegal a mencionada cobrança, pois, embora conste nos autos laudo de avaliação de veículo (ID 23228656), verifico que esta foi realizada pela própria instituição financeira no momento da formulação do contrato mercantil, ou seja, o laudo é pautado em vistoria realizada pelo vendedor ao estipular o preço expresso no contrato.

(...).

Quanto às
tarifas de registro de contrato
(R$ 403,50) e de
avaliação de bem
(R$ 269,00), no tocante a legalidade dos encargos observo que por meio do REsp n. 1.639.320, da relatoria do Min. Paulo de Tarso Sanseverino, fixou-se a tese de que a cobrança das tarifas é valida desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva.

Quanto à cobrança pelo registro do contrato (R$ 403,50), ausente o critério de legalidade, haja vista que, no caso em apreço o serviço é referente a registro junto ao órgão de trânsito – Detran. Todavia, o requerido não anexou aos autos qualquer comprovante no sentido de que de fato promoveu com este registro, eis que sequer juntou tela sistêmica com a informação.

(...).

Desta forma, devida a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do consumidor, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

No tocante a condenação em danos morais, entendo pela manutenção da r.sentença., eis que
a Recorrida faz jus à indenização a este título, devido a extrema abusividade da prática adotada pela Recorrente, a
o instituir cobranças ilegais em detrimento do consumidor, além de serem danos de natureza
in re ipsa
.

Ainda sobre os danos extrapatrimoniais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”.

Logo, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário,
se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)